Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-53.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701433-53.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: AMAV'S TURISMO LTDA - ME D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade bem como sobre as alegações de inovação recursal, preclusão e litigância de má-fé suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 33158165. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora